Tribunal: TJES
Processo: 5004122-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004122-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMISSÃO DOS PROPRIETÁRIOS E ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL VILLA DELLA GLÓRIA - VDG registrado(a) civilmente como UBIRATAN CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: VILLA-DOOR IMOBILIARIA LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004122-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COMISSÃO DOS PROPRIETÁRIOS E ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL VILLA DELLA GLÓRIA – CVDG

AGRAVADO: VILLA-DOOR IMOBILIÁRIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, a agravada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a
ausência de dialeticidade, alegando que a recorrente não teria apresentado suficiente impugnação aos termos da decisão recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004122-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COMISSÃO DOS PROPRIETÁRIOS E ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL VILLA DELLA GLÓRIA – CVDG

AGRAVADO: VILLA-DOOR IMOBILIÁRIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMISSÃO DOS PROPRIETÁRIOS E ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL VILLA DELLA GLÓRIA – CVDG
contra a r. decisão (id. 11933460 – processo de origem) proferida nos autos da
Ação de Rescisão de Negócio Jurídico
proposta por
VILLA-DOOR IMOBILIÁRIA LTDA.
em seu desfavor, a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora.

Na origem, a agravada VILLA-DOOR IMOBILIÁRIA LTDA. ajuizou ação de rescisão de negócio jurídico em face da MASSA FALIDA DE DECOTTIGNIES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, ANTONIO RUBENS DECOTTIGNIES, JOSÉ HENRIQUE DECOTTIGNIES NETO, MARIANA CLARK FERREIRA DECOTTIGNIES e da ora agravante, na qualidade de terceira interessada, alegando que era proprietária de um terreno medindo 5.400,00 m2 (cinco mil e quatrocentos metros quadrados), constituído por 18 (dezoito) lotes, de nºs 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, todos da quadra 39, situados na Rua dos Expedicionários, bairro Glória, no Município de Vila Velha, e em 11 de julho de 2011 permutou os referidos lotes com a primeira requerida, constando do contrato que receberia em contrapartida a propriedade livre e desembaraçada de 48 (quarenta e oito) apartamentos com 48 (quarenta e oito) vagas de garagem cobertas.

Afirma ter constado do contrato, também, que a primeira requerida deveria construir no local um empreendimento imobiliário, enquadrado no então programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”, que veio a ser denominado “Edifício Residencial Villa Della Glória”, cuja conclusão deveria ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do registro do memorial de incorporação.

Salienta que, embora tenha cumprido com suas obrigações contratuais, a primeira requerida não concluiu a construção no prazo previsto (14 de fevereiro de 2016), interrompendo-a ainda em seu estágio inicial, e ainda requereu sua Recuperação Judicial, hoje convolada em falência, estando a obra em completo abandono.

Sendo assim, defende que a paralisação da obra impede que a autora disponha de seu imóvel e nele desenvolva outro empreendimento, seja às suas próprias custas, ou por meio de nova permuta, o que lhe acarreta excessivo prejuízo financeiro.

Requereu, em tutela de urgência, que:

(1) seja determinada a produção antecipada de prova pericial de engenharia, por meio de um profissional a ser designado por esse juízo, visando a apuração do quantum correspondente ao conjunto de benfeitorias eventualmente realizadas no terreno, e que equivale ao valor devido pela requerente aos adquirentes à título de indenização;

(2) seja declarada a rescisão do contrato de permuta firmado entre as partes e de todos os demais atos e instrumento decorrentes em especial dos descritos na exordial na pag. 25, bem como o cancelamento do arrolamento constante da averbação "AV.6", da Matrícula 131.647, com expedição de Ofício à Delegacia da Receita Federal do Brasil, sendo a implementação de tais medidas, contudo, condicionadas ao depósito prévio, pela autora, da quantia a ser apurada pela produção antecipada de prova pericial pretendida pelo item anterior, após a homologação do laudo respectivo, por esse juízo;

(3) comprovado o depósito a que se refere o item anterior, seja determinada a reintegração da autora na posse do imóvel, bem como a transferência para a mesma de todos os direitos inerentes à obra, com licenças, projetos, registro de incorporação, dentre outros, para que possa, cumprindo todas eventuais exigências da legislação, e mediante renovação das autoridades competentes, dar continuidade e concluir o empreendimento, ás suas próprias expensas, ou por meio da contratação de terceiros; e

(4) ainda após a comprovação do depósito a que se refere o pedido "2", seja expedido oficio ao CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS determinando que realize a averbação da decisão ás margens da matrícula de imóvel, de n° 131.647 e as modificações pertinentes no registro do memorial de incorporação, com vistas à implementação da decisão, a restituição do imóvel à propriedade da autora, tornando sem efeito o Registro “R. 2”, da matrícula em questão, com a transferência da titularidade da incorporação para a requerente, a rescisão de toda e qualquer cessão ou promessa de cessão de direitos à terceiros, inclusive aquelas eventualmente registradas em matrículas derivadas do empreendimento; e,

torne sem efeito a averbação “AV. 6”, da indigitada matrícula, referente ao arrolamento dos Apartamentos 605 (Bloco III) e 708 (Bloco III) e respectivas vagas de garagem.

O magistrado primevo, ao receber a vestibular, proferiu a decisão ora recorrida deferindo integralmente o pleito de urgência, e adotando as medidas contra as quais a agravante se insurge.

Inconformado, o réu/agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em suas razões (id. 2604286), que a agravada e a empresa Decottignies Construção e Incorporação Ltda. constituíram, conjuntamente, a empresa “Villa Della Glória Ltda.” com a finalidade de promover a incorporação, construção e comercialização do empreendimento imobiliário denominado “Edifício Residencial Villa Della Glória”, tendo em razão disso veiculado publicidade aos seus consumidores e alienado uma série de unidades imobiliárias (na planta) prometendo a entrega das referidas unidades devidamente concluídas em prazo certo e determinado.

Acrescenta que em decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e Falência de Vitória nos autos de nº 0002670-81.2016.8.08.0024, confirmada por este e. TJES no agravo de instrumento nº 5001207-52.2020.8.08.0000, a construtora “Villa Della Glória Ltda.” foi desconstituída da condução das obras do referido empreendimento imobiliário.

Afirma, ainda, que também por força de decisão proferida no referido processo, foi autorizada sua substituição nos Registros Imobiliários respectivos pela Comissão dos Proprietários e Adquirentes do Residencial Villa Della Glória – CVDG, destinando-lhe o imóvel objeto da presente ação.

Em tutela de urgência recursal, pugna pela a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, o que foi por mim deferido, conforme decisão proferida no id. 3188271.

Contrarrazões ao agravo no id. 2739181, na qual a agravada argui preliminar de não conhecimento do recurso, já apreciada por este Relator, e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Na oportunidade, a agravada sustenta que, no julgamento do agravo de instrumento
nº 5001248-19.2020.8.08.0000, este e. TJES se manifestou acerca da sua condição no âmbito do empreendimento Villa Della Glória Ltda., vindo a entender que sua atuação se restringiu à de mera permutante de terreno, sendo inviável, por via reflexa, enquadrá-la na condição de incorporadora ou responsabilizá-la pelos atos da Decottignies Construção e Incorporação Ltda.

Também defende que a destituição do incorporador não impede a pretendida rescisão do contrato de permuta, e que a agravante não adotou as medidas necessárias ao prosseguimento da obra.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a empresa agravada pretende rescindir o contrato de permuta firmado entre as partes alegando ser incontroverso o inadimplemento contratual pela parte contrária, já que indiscutivelmente o empreendimento não será finalizado, e defendendo sua condição de mera permutante do terreno no contexto da incorporação do empreendimento.

Ocorre que, ao menos em princípio, vejo que a Comissão dos Proprietários e Adquirentes do Residencial Villa Della Glória – CVDG, ora agravante, foi efetivamente autorizada a substituir a construtora “Villa Della Glória Ltda.” para dar prosseguimento às obras do referido empreendimento imobiliário, em decisão confirmada por este e. TJES no agravo de instrumento nº 5001207-52.2020.8.08.0000.

Nesta seara, ainda que futuramente seja acolhida a
pretendida rescisão do contrato de permuta, o fato é que, atualmente, existe uma decisão judicial autorizando a continuidade da obra pela agravante.

Ademais, embora tenha sido reconhecido no
agravo de instrumento de nº 5001248-19.2020.8.08.0000
que a atuação da agravada teria se limitado à de mera permutante do terreno, é certo que no
julgamento do recurso restou esclarecido que a empresa Villa-Door Imobiliária Ltda. deveria ser considerada como adquirente de 48 (quarenta e oito) unidades do empreendimento e, consequentemente, que deveria contribuir proporcionalmente para o término da edificação do imóvel.

Inclusive, ao analisar a decisão que deu ensejo ao dito recurso, resta claro que a empresa agravada visou, naquela oportunidade, ver reconhecido que o terreno objeto da permuta seria de sua propriedade, mas o pleito não foi acolhido pelo magistrado primevo.

Peço vênia para transcrever parte de seus fundamentos, como forma de melhor elucidar a questão:

Em nenhum momento a lei n. 4.591/64 estabelece que o imóvel objeto de permuta retornará ao patrimônio da permutante, posto que o negócio jurídico que possibilitara a transferência do bem é um ato jurídico perfeito, não sendo rescindido em razão da decretação da falência.

Dessa forma, com a falência, o permutante passa a se equiparar aos demais adquirentes das unidades imobiliárias, não ficando isento do pagamento do rateio dos recursos necessários ao término da edificação.

Ao caso, deve ser aplicado o disposto no § 12º, caput e inciso I, do art. 31-F, da lei n. 4.591/64, que assim dispõem (verbis):

‘§ 12. Para os efeitos do § 11 deste artigo, cada adquirente responderá individualmente pelo saldo porventura existente entre as receitas do empreendimento e o custo da conclusão da incorporação na proporção dos coeficientes de construção atribuíveis às respectivas unidades, se outro critério de rateio não for deliberado em assembléia geral por dois terços dos votos dos adquirentes, observado o seguinte: (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

I - os saldos dos preços das frações ideais e acessões integrantes da incorporação que não tenham sido pagos ao incorporador até a data da decretação da falência ou da insolvência civil passarão a ser pagos à Comissão de Representantes, permanecendo o somatório desses recursos submetido à afetação, nos termos do art. 31-A, até o limite necessário à conclusão da incorporação;’

De acordo com o referido preceito legal, para averiguar o valor que o permutante terá que contribuir para a continuidade das obras do empreendimento deverá ser considerado, inicialmente, o valor que resta ser quitado contratualmente por cada adquirente, posto que deve ser respeitado o contrato firmado que garantiu ao permutante o direito a 48 unidades habitacionais, com 48 vagas de garagem descobertas, que foram quitadas com a entrega do imóvel onde será realizada as edificações.

Uma vez pagos todos os valores contratados por todos os adquirentes, deve ser realizado o cálculo do custo da conclusão do empreendimento, e, após realizar o abatimento dos valores devidos pelos demais adquirentes, o valor deve ser dividido pelo número de unidades, e, no caso da embargante, multiplicado por 48 vezes, face ao número de unidades que lhe competem. (...)”.

Esclareço, por oportuno, que este imbróglio não foi levado ao conhecimento do magistrado primevo na petição de ingresso,
donde de conclui que a situação trazida nos autos não é tão simples como fez crer a agravada.

E, ao meu sentir, ao menos diante dos elementos ora trazidos, e levando em consideração que a análise ora realizada é apenas em cognição sumária, entendo que não restou configurado de forma clara o
fumus boni iuris
, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

Lado outro, conforme exposto,
o juízo primevo deferiu, a título de tutela de urgência, não só a produção antecipada de prova pericial de engenharia, como também a declaração da rescisão do contrato de permuta firmado entre as partes e de todos os demais atos dele decorrentes, a reintegração da autora na posse do imóvel, a transferência em seu favor de todos os direitos inerentes à obra e a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que seja efetivada a averbação da decisão às margens da matrícula de imóvel.

Nesta senda, ainda que a implementação de tais medidas tenha sido condicionada ao depósito prévio, pela autora, da quantia a ser apurada pela produção antecipada da prova pericial, entendo que o cumprimento da decisão impõe em completo exaurimento do objeto principal da demanda, o que se mostra temerário diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando ainda não havia sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, analisando a ação de origem, verifiquei que nas contestações apresentadas pela agravante e pela MASSA FALIDA DE DECOTTIGNIES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, foram arguidas preliminares de conexão entre a presente ação e o processo de nº 0005272-69.2021.8.08.0024, em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, e de coisa julgada no que tange à desconstituição da construtora “Villa Della Glória Ltda.” da condução das obras do empreendimento imobiliário, as quais ainda não foram apreciadas em primeira instância.

Com efeito, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE

- EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO. 1. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Outrossim, ao examinar um pedido liminar, o magistrado não se aprofunda na apuração do direito subjetivo material da parte, limitando-se a eliminar determinada situação de risco, sem que tal importe no exaurimento do mérito. O §3º do art. 300 do Código de Processo Civil é expresso ao consignar que “
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Desta forma, o deferimento das medidas de urgência que viriam a exaurir o mérito, na forma deferida em primeira instância, sem a formação do contraditório e sem a mínima instrução do feito, encontraria óbice no supramencionado §3º do art. 300 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão vergastada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pela agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004122-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COMISSÃO DOS PROPRIETÁRIOS E ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL VILLA DELLA GLÓRIA – CVDG

AGRAVADO: VILLA-DOOR IMOBILIÁRIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA – FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE IMPORTARIA NO EXAURIMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A peça recursal, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar afastada.

2.
A empresa agravada pretende rescindir o contrato de permuta firmado entre as partes alegando ser incontroverso o inadimplemento contratual pela parte contrária, já que indiscutivelmente o empreendimento não será finalizado, bem como defendendo sua condição de mera permutante do terreno no contexto da incorporação do empreendimento. Ocorre que, ao menos em princípio, a Comissão dos Proprietários e Adquirentes do Residencial Villa Della Glória – CVDG, ora agravante, foi efetivamente autorizada a substituir a construtora “Villa Della Glória Ltda.” para dar prosseguimento às obras do referido empreendimento imobiliário, em decisão confirmada por este e. TJES no agravo de instrumento nº 5001207-52.2020.8.08.0000.

3.
Ademais, embora tenha sido reconhecido no agravo de instrumento de nº 5001248-19.2020.8.08.0000 que a atuação da agravada teria se limitado à de mera permutante do terreno, é certo que no julgamento do recurso restou esclarecido que a empresa Villa-Door Imobiliária Ltda. deveria ser considerada como adquirente de 48 (quarenta e oito) unidades do empreendimento e, consequentemente, que deveria contribuir proporcionalmente para o término da edificação do imóvel. Inclusive, ao analisar a decisão que deu ensejo ao dito recurso, resta claro que a empresa agravada visou, naquela oportunidade, ver reconhecido que o terreno objeto da permuta seria de sua propriedade, mas o pleito não foi acolhido pelo magistrado primevo.

4.
Sendo assim, não está demonstrado de forma clara o
fumus boni iuris
.

5.
Lado outro, o juízo primevo deferiu, a título de tutela de urgência, não só a produção antecipada de prova pericial de engenharia, como também a declaração da rescisão do contrato de permuta firmado entre as partes e de todos os demais atos dele decorrentes, a reintegração da autora na posse do imóvel, a transferência em seu favor de todos os direitos inerentes à obra e a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que seja efetivada a averbação da decisão às margens da matrícula de imóvel.

6.
Nesta senda, ainda que a implementação de tais medidas tenha sido condicionada ao depósito prévio, pela autora, da quantia a ser apurada pela produção antecipada da prova pericial, o cumprimento da decisão impõe em completo exaurimento do objeto principal da demanda, o que se mostra temerário diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando ainda não oportunizado o contraditório e a ampla defesa, e impõe afronta ao §3º do art. 300 do CPC.

7.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.